Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-93.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Responsabilidade civil. Candidato à diretoria de clube recreativo identificado, em publicações em rede social, como "petista". Teor que não é apto a gerar danos morais, cuja indenização deve ser reservada a hipóteses de séria afronta a direito essencial. Contexto que não foi de associação a atos de corrupção, mas de crítica às posições do autor e de sua candidatura. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Responsabilidade civil. Candidato à diretoria de clube recreativo identificado, em publicações em rede social, como "petista". Teor que não é apto a gerar danos morais, cuja indenização deve ser reservada a hipóteses de séria afronta a direito essencial. Contexto que não foi de associação a atos de corrupção, mas de crítica às posições do autor e de sua candidatura. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004772-
93.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RICARDO LUIZ
PAIVA VIANNA, é apelado MARCELO MIRANDA AMADEI BERINGHS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os Drs. Luiz Guilherme Vianna e Rafael Gaspar Hoffmann",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1004772-93.2019.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: RICARDO LUIZ PAIVA VIANNA
Apelado: MARCELO MIRANDA AMADEI BERINGHS
Juiz Dr. Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Voto n. 22.127

Responsabilidade civil. Candidato à diretoria
de clube recreativo identificado, em publicações em
rede social, como “petista”. Teor que não é apto a gerar
danos morais, cuja indenização deve ser reservada a
hipóteses de séria afronta a direito essencial. Contexto
que não foi de associação a atos de corrupção, mas de
crítica às posições do autor e de sua candidatura.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra sentença (fls. 109/112) que julgou improcedente ação
de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais,
condenado o autor a arcar com custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00. Sustenta o vencido, em sua
irresignação, que não se há de falar em censura, defendendo que o
pedido acolhido em cognição sumária visava apenas fazer cessar a
divulgação de informações falsas a seu respeito, o que poderia
prejudicar a formação da vontade dos eleitores do clube. Aduz que o
apelado pretendeu rotulá-lo como alguém propenso a atos de corrupção
ao chamá-lo de petista camuflado, petista de carteirinha, petista
assumido e petista roxo. Assevera que não se pode admitir a divulgação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das chamadas fake news. Discorre a respeito da colisão de direitos
fundamentais. Especificamente no que concerne ao pleito de
indenização por danos morais, refere dano à sua imagem e honra em
razão do uso de palavras pejorativas como traste. Repete, ainda, que as
publicações que o relacionavam ao Partido dos Trabalhadores visavam
rotulá-lo como pessoa afeta a desvios éticos e atos de corrupção.
Afirma que, no atual cenário, a expressão petista possui carga negativa
e ofensiva. Diz, ainda, que o apelado extrapolou o limite da liberdade de
expressão e do direito de crítica ao dizer que ele seria rejeitado pelo avô
paterno se este estivesse vivo. Por fim, alega ser insuficiente a
retratação, já que não se esclareceu que não é filiado ao PT e foi
publicada como mero comentário em publicação ofensiva anterior.
Requer, assim, a condenação do réu a pagar R$ 5.000,00, a título de
danos morais, bem como a condenação a fazer postagem inédita em sua
rede social.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 139/152).
É o relatório.
A sentença não merece reparo.
Consta dos autos que o réu fez três
publicações referentes ao autor em sua página na rede social Facebook:
“Associado do TCC: diga não ao PT.
Diga não à chapa Participação #ptnotccnao”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Associado do TCC: diga não ao
petista que quer ser presidente. #ptnotccnao”
“TCC tá no fundo do poço, e agora um
petista quer ser presidente para piorar”.
Nas
publicações,
constam,
ainda,
comentários do réu a posts em que identifica nominalmente o autor,
chama-o de “petista de carteirinha”, “petista roxo”, “petista
assumido”, refere-se ao fato de que o avô do autor jamais apoiaria seu
“neto de esquerda” e identifica o trabalho do apelado no conselho do
clube como autoritário, acrescentando ainda que a situação do clube
ficaria pior se ele, o autor, chamada então de “traste”, fosse eleito.

Pois bem. Em primeiro lugar, é
conhecido o movimento da doutrina e da jurisprudência no sentido de
reservar a compensação moral a hipóteses de séria afronta a direito
essencial, evitando-se a monetarização de situações existenciais.
Com efeito, ainda a tanto não se
reduza, em sua mais ampla acepção (v.g. Anderson Shreiber, Novos
Paradigmas da Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2007. p.
118-119), para o caso em tela importa a compreensão do dano moral
como qualquer violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade
humana. Ou seja, os direitos chamados da personalidade. E porque
objeto de especial proteção, tem-se que o dano já esteja na própria
conduta de violação. Daí dizer-se que o dano moral seja ou esteja “in re
ipsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição de Maria Celina Bodin de
Moraes (Danos à pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p.
130), o dano moral há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico
do sistema, elevado ao nível de princípio fundante da República (art. 1o,
III, da CF/88), que é a dignidade da pessoa humana. Nas suas palavras,
o que o ordenamento faz é “concretizar ou densificar a cláusula de
proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à
integridade psico-física, à liberdade e à solidariedade (social e
familiar) permaneçam irressarcidas”. (Op. cit. p. 131).
É mesmo uma preocupação com a
concretização do princípio da dignidade, de que, na intenção de
preservar a integridade físico-psíquica da pessoa, a obrigação de
segurança é forte matiz e o dano moral é instrumento (sobre esse
movimento de concretização, inclusive no campo da responsabilidade
civil, conferir: Antônio Junqueira de Azevedo, Caracterização
jurídica da dignidade humana. In. Estudos e Pareceres de Direito
Privado. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 181).
Por isto tudo, inclusive como levado ao
texto do Enunciado 159 do CEJ, a violação havida deve ser grave, a
fim, até, de se evitar o que Anderson Schreiber chama de demandas
frívolas. Na visão do autor, insta obstar a mercantilização de situações
existenciais, envolvendo direitos essenciais, em demandas nas quais se
pleiteiem danos morais em virtude de acontecimentos, ainda no seu
dizer, banais, apequenando o sistema protetivo em que se concebe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização moral (in Novos paradigmas da responsabilidade civil,
Atlas, p. 187-190). Daí afirmar-se descaber esta indenização diante de
meros transtornos ou dissabores próprios da vida de relações.
Ora, neste contexto, não se entende
tenha ocorrido ofensa moral a gerar obrigação ressarcitória ou
compensatória ou, antes, a justificar a pretensão cominatória veiculada.
Como visto, o autor era candidato,
agora eleito, à Diretoria Executiva do Taubaté Country Club (TCC),
integrando-se à chapa “Participação”. No contexto daquelas eleições, o
réu publicou em sua rede social posts identificando o candidato como
petista. Fê-lo, porém, antes que de modo a associar o apelante a práticas
delituosas ou de corrupção, especificamente, mas em tom crítico às suas
posições político-ideológicas, na crença de que seriam inadequadas ao
cargo que disputava.
Tal o que se reforça com o comentário,
feito pelo réu, de que o avô do autor, se vivo estivesse, não apoiaria seu
“neto de esquerda”. Mesmo contexto em que se refere o autor como
“traste”, isto é, em meio à crítica do que seria sua gestão no clube, se
eleito (o clube ficaria pior)
Depois, não se julga aqui a procedência
ou não da crítica, sua qualidade ou enfim se de fato se tinha questão
relevante ao desemprenho de diretoria executiva de um clube. A crítica,
como é sabido, traduz um direito essencial, diretamente decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade constitucional de manifestação do pensamento, da opinião (v.
Darcy de Arruda Miranda. Comentários à Lei de Imprensa. RT. 3a
ed. p. 478), nela encerrando-se o lídimo direito à discordância, ao
pensar diferente. Ademais, insiste-se, ela não se julga em função da
veemência ou da qualidade com que se exerça (v. Vidal Serrano, A
proteção constitucional da informação e o direito à crítica
jornalística, FTD, 1997, p. 89).
Por fim, e de qualquer maneira, vê-se
que, notificado extrajudicialmente, o réu apagou duas das publicações e
utilizou-se da terceira para se retratar em comentário.
Nesse cenário, os fatos se devem
conter nestes limites, sem repercussão indenizatória ou cominatória.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao apelo, majorando-se os honorários advocatícios
fixados na origem para R$ 1.800,00.
CLAUDIO GODOY
relator